Tribunal: TJBA
Processo: 8040230-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040230-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: POMPEU JOSE PADILHA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ACP Nº 1998.01.1.016659-0. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AMPLA. TEMA 723 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA ACP. TEMA 685 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO. DEPÓSITO PARA GARANTIA QUE NÃO ELIDE A VERBA HONORÁRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade
no cumprimento de sentença individual.

A execução deriva da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016659-0 (IDEC vs. Banco do Brasil), relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989).

O embargante sustenta omissões quanto à aplicação do Tema 499 do STF (legitimidade restrita a associados) e contradição no termo inicial dos juros de mora e na fixação de honorários
advocatícios
após depósito judicial de garantia.

O embargado, em contrarrazões, aponta o intuito meramente protelatório e a ausência de quaisquer dos vícios do
art
. 1.022 do CPC, requerendo a manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão
omitiu-se
sobre a tese de ilegitimidade ativa do poupador não associado à luz do Tema 499 do STF; (
ii
) se existe contradição na fixação dos juros de mora desde a citação na ACP; (
iii
) se o depósito para garantia do juízo afasta a condenação em honorários
advocatícios
na fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à legitimidade ativa. O acórdão aplicou o Tema Repetitivo 723 do STJ (
REsp
1.391.198/SP), que fixa a legitimidade ampla de todos os detentores de caderneta de poupança para a execução da ACP do IDEC, independentemente de filiação associativa.

A tese do Tema 499 do STF é inaplicável por se tratar de substituição processual em ação civil pública
consumerista
, distinção técnica devidamente operada.

Inexiste contradição no termo inicial dos juros de mora. O Colegiado seguiu o Tema Repetitivo 685 do STJ (
REsp
1.370.899/MS), que determina a incidência dos juros desde a citação na fase de conhecimento da ação coletiva. A insurgência do Banco contra o entendimento consolidado configura inconformismo com o mérito, incabível em aclaratórios.

Quanto aos honorários
advocatícios
, o depósito realizado pelo Banco serviu apenas para garantia do juízo e viabilização de impugnação, não configurando pagamento voluntário (
Art
. 523, CPC).

Conforme a Súmula 517 do STJ, são devidos honorários na fase de cumprimento de sentença em caso de não pagamento voluntário, o que ocorreu na espécie.

A pretensão de
rediscussão
de matéria fático-jurídica exaustivamente analisada revela o propósito protelatório do recurso, visando apenas o
prequestionamento
genérico e o retardamento da satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos citados:
CPC, arts. 523, § 1º, 1.022, 1.025; CC, arts. 405, 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
nº 1.391.198/SP (Tema 723); STJ,
REsp
nº 1.370.899/MS (Tema 685); STJ, Súmula 517.

Vistos, relatados e discutidos os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº 8040230-93.2024.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como Embargado, POMPEU JOSE PADILHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)